Tribunal: TJMT
Processo: 1022015-31.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022015-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VILSON PAULO SANTOS CARLINI - CPF: 333.218.929-87 (AGRAVANTE), IRENE GUEDES CARLINI - CPF: 550.606.841-72 (AGRAVANTE), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (AGRAVADO), NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (PROCURADOR), MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO - CPF: 112.377.591-53 (PROCURADOR), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1022015-31.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VILSON PAULO SANTOS CARLINI E OUTRA

AGRAVADA: N C IMOVEIS LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO E
DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS -
LEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO E COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS E ILEGAIS – DESCABIMENTO – CLÁUSULA CONTRATUAL COM ESPECICAÇÃO CLARA QUANTO A FORMA DE REAJUSTE DAS PARCELAS E AUSÊNCIA DE DEPOSÍTO DO VALOR INCONTROVERSO A TEMPO E MODO CONTRATADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 330, §§2º E 3º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se consta do contrato em discussão – compra e venda de imóvel – cláusula com especificação clara quanto a
o preço de venda do imóvel; a forma de financiamento (quantidade de parcelas), bem como que o saldo devedor financiado seria reajustado a cada 12 meses pelo INPC ou outro que o substitua, acrescido de juros remuneratórios de 1% ao mês, não há falar-se em ofensa ao direito de informação e tampouco verossimilhança da alegação.

Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, incumbe ao requerente a continuidade no pagamento do valor incontroverso no tempo e modo contratados (artigo 330, §§2º e 3º, do CPC/15).

No caso, não tendo os autores/agravantes sequer manifestado o interesse de efetivar o depósito do valor incontroverso das parcelas, conforme prevê o dispositivo acima mencionado, afigura-se escorreita a decisão recorrida que
indeferiu a suspensão do contrato e do pagamento das parcelas vencidas e vincendas até a decisão do mérito da lide, uma vez que o
mero ajuizamento de ação revisional não é suficiente para o afastamento dos efeitos da mora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VILSON PAULO SANTOS CARLINI e IRENE GUEDES CARLINI
, contra a decisão proferida na
ação Revisional de Contrato e Devolução de Valores Pagos
, ajuizada contra
N C IMOVEIS LTDA
, que indeferiu a antecipação de tutela que visava a suspensão do contrato e, por consequência, do pagamento das suas parcelas vencidas e vincendas até a decisão do mérito da lide.

Sustentam, em suma, que o
decisum
é passível de lhes ocasionar dano irreparável e de difícil reparação, porquanto restou comprovado nos autos que os encargos cobrados pela agravada são abusivos e ilegais, bem como o desequilíbrio contratual e anatocismo e, não obstante isso, foi indeferida a tutela antecipatória.

No mais, discorrem sobre a forma de cobrança dos encargos contratuais pela requerida e, ao final pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão
a quo
, com a concessão da tutela pleiteada.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID nº 112777963.

As informações do Juízo singular encontram-se no ID nº 119632994.

Em suas contrarrazões, a agravada alega que os agravantes não comprovaram os requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária e no mérito, pugna pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que os autores/agravantes
VILSON PAULO SANTOS CARLINI e IRENE GUEDES CARLINI
firmaram
em 27/10/2014,

“Contrato Particular de Compra e Venda”
(ID nº 68527873),

com a requerida/agravada
N C IMOVEIS LTDA

no valor de R$123.350,00 para aquisição do lote de terreno sob n.º 12, da quadra nº 04, com 214,07m2,

tendo 12,73 metros de frente, por 13,80 metros de fundos, 19,53 metros pelo lado direito e 8.98 metros pelo lado esquerdo, fazendo frente para a Avenida das Samambaias, da zona urbana de Rondonópolis - MT, a ser pago de acordo com a cláusula segunda do referido contrato e nos seguintes termos:

Verifica-se também que após a contratação, os autores perceberam que não foram adequadamente informados quanto ao reajuste das parcelas do citado imóvel,
posto que com o passar dos anos os valores destas passaram a onerá-los sobremaneira, sendo que a parcela inicialmente no importe de R$979,00 chegou ao patamar de R$ 1.811,00 depois de quatro anos e dois meses do contrato, obrigando-os à renegociação com o alongamento do prazo para pagamento e redução da parcela para R$1.474,66.

No entanto, passados pouco
mais de um ano da renegociação, a parcela novamente chegou próximo de dois mil reais, perfazendo o valor de R$ 1.999,00, sendo que a cada doze meses, haverá novo reajuste com o mesmo critério inicial.

Assim, como
entendem que o cumprimento da obrigação se tornou inviável, haja vista a alegação da cobrança de juros abusivos e ilegais, ajuizaram a ação de Revisional de Contrato.

Em sede de antecipação de tutela, pleitearam os agravantes a suspensão do contrato e, por consequência, do pagamento das suas parcelas vencidas e vincendas até a decisão do mérito da lide, com o afastamento dos efeitos da mora. O pedido foi indeferido. Inconformados, recorreram os autores.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor dos autores, ora agravantes.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, da análise da petição inicial e da cópia do
“Contrato Particular de Compra e Venda”,
constante do ID nº 68527873,
não é possível constatar, de plano, a tese de que os autores/agravantes não tenham sido adequadamente informados quanto aos termos da contratação.

Isto porque, conforme acima colacionado, basta uma singela análise da
cláusula segunda
do citado contrato, para se constatar que esta especifica de forma clara o preço de venda do imóvel (R$123.350,00); a forma de financiamento deste (quantidade de parcelas), bem como que o saldo devedor financiado seria reajustado a cada 12 meses pelo INPC ou outro que o substitua, acrescido de juros remuneratórios de 1% ao mês, não havendo, portanto, que se falar ofensa ao direito de informação e tampouco verossimilhança da alegação.

Ademais, também
não restou configurado o perigo da demora à concessão da liminar, uma vez que
se que o citado contrato foi entabulado em
27/10/2014
, com o vencimento da primeira parcela (1/120) no mês seguinte.

Todavia, verifica-se que a
ação Revisional de Contrato e Devolução de Valores Pagos

foi ajuizada
somente em
28/10/2021
(ID nº 68316362 – feito originário), ou seja, depois de passados mais de sete anos da contratação.

Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação recursal, não há como acolher o pedido de tutela antecipada.

Ademais, não é de se olvidar que estabelece o artigo 330, §§2º e 3º, do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 330 [...]

§2º. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§3º. Nas hipóteses do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
. ”

Portanto, nesta linha de raciocínio, tem-se que, assim como nos contratos bancários (Súmula 380-STJ), a simples propositura da ação revisional não tem o condão de elidir a mora, porquanto esse efeito só ocorreria com o efetivo depósito do valor incontroverso, o qual se refere ao montante integral da parcela pactuada, ou seja, providência que os autores/agravantes sequer manifestaram interesse em efetivar.

Nesse sentido:

“AGRAVO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO DE PARCELA EM MONTANTE QUE A PARTE AUTORA ENTENDE DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO DAS PARCELAS NO TEMPO E MODO CONTRATADOS – ART. 330, §§2º e 3º, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – FALTA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – SÚMULA 380/STJ - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, incumbe ao requerente a continuidade no pagamento do valor incontroverso no tempo e modo contratados. (Artigo 330, §§2º e 3º, do CPC).

Aliás, a orientação jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, traduzida no enunciado da Súmula 380/STJ, também é no sentido de que o simples ajuizamento de ação revisional de contrato sequer inibe a caracterização da mora.

Ausente a probabilidade do direito, impõe-se, pois, a mantença da decisão que indeferiu a tutela de urgência para o fim de suspender a eficácia das cláusulas contratuais pactuadas e permitir a consignação do depósito mensal das parcelas em valor inferior ao contratado. ”
(TJMT – RAI Nº 1004196-86.2018.8.11.0000, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2018, publicado no DJE 10/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – LOTEAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – DISPOSIÇÕES REFERENTES AO PREÇO E FORMA DE CORREÇÃO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA - DEPÓSITO DO VALOR ALEATÓRIO INDICADO PELA PARTE - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 380/STJ E ART. 300 DO CPC – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO. Somente quando verificada a verossimilhança da alegação de abuso contratual é que serão deferidas as tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito do valor incontroverso. ”

(TJMT, RAC Nº 1003992-42.2018.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/06/2018).

Ainda:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PARCELAINFERIOR À CONTRATADA – DESCABIMENTO. - Somente após a análise do mérito da ação, com a devida dilação probatória, será possível determinar se abusivas ou não as cláusulas contratuais. Nesse sentido, a consignação deve ser feita nos moldes do contrato firmado, e não conforme cálculo unilateral da parte agravante. - Para que seja autorizada a consignação em pagamento, o valor ofertado deve corresponder à totalidade daquilo que está sendo debatido e não ao quantum que o devedor entende devido. - O pedido de depósito judicial do valor devido revela-se uma consignação em pagamento, e, como tal, certo é que o valor a ser depositado pelo devedor deve coincidir com o valor contratualmente devido, conforme determina os artigos 313 e 314 do Código Civil. ”

(TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0433.15.027559-5/001, Relator (a): Des. (a) Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2016, publicação da súmula em 18/03/2016)

Portanto, não se afiguram presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela, razão pela qual deve prevalecer o entendimento do juiz singular, no sentido de indeferir a suspensão do contrato e, por consequência, o pagamento das suas parcelas vencidas e vincendas até a decisão do mérito da lide.

Por fim,
quanto ao deferimento da justiça gratuita aos agravantes, ao caso descabem maiores considerações, uma vez que, além destes estar sendo representados pela Defensoria Pública, não obstante alegue a agravada que não fazem jus a tal benefício, não trouxe para os autos nenhuma prova de tal desiderato.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante. [...].”

(TJMT – RAC. Nº 0001564-47.2008.8.11.0003, Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 19/12/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022